Tribunal: TJES
Processo: 5028882-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028882-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOAO DOS REIS FILHO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. SINDICÂNCIAS ANTIGAS E ARQUIVADAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO DE ELIMINAÇÃO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que eliminou candidato do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil. A eliminação ocorreu na fase de investigação social, sob o fundamento de que o candidato omitiu a existência de três sindicâncias pretéritas, instauradas há mais de dez anos, quando ocupava o cargo de Investigador de Polícia em outra instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato na fase de investigação social, em decorrência da omissão de sindicâncias antigas e de natureza leve, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A boa-fé do candidato é presumida pela apresentação de certidão expedida pela Corregedoria da instituição de origem que atestava a inexistência de procedimentos em curso, o que torna compreensível a omissão referente a sindicâncias antigas.

As sindicâncias omitidas, por serem antigas, majoritariamente arquivadas e referentes a fatos de menor relevância (troca de turno, atraso justificado e investigação arquivada), não possuem gravidade suficiente para demonstrar falta de idoneidade ou para macular a conduta do candidato.

A eliminação de candidato com base em investigações sem consequências punitivas relevantes ou por fatos desproporcionais ao ato de exclusão caracteriza excesso e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a análise da vida pregressa em concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público, em razão da omissão de sindicâncias antigas, arquivadas ou de natureza leve, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A análise da vida pregressa de candidatos em certames públicos deve pautar-se por critérios de razoabilidade, não sendo a simples existência de procedimentos administrativos pretéritos, por si só, motivo idôneo para a exclusão.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de apelação cível interposta por
ANTÔNIO JOÃO DOS REIS FILHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que, na
ação anulatória de ato administrativo cumulada com declaratória de aprovação em investigação social e reintegração ao concurso público
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
, julgou improcedente o pedido de anulação do ato que o eliminou, na fase de investigação social, do
concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1/2022.

Em suas razões (IDs 14235661 - 14235664), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a certidão emitida pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais, utilizada na fase de investigação social, não indicava a existência de quaisquer procedimentos administrativos em andamento ou instaurado, razão pela qual preencheu a ficha de investigação de boa-fé;
(ii)
a eliminação do concurso foi desproporcional, já que as sindicâncias são antigas, encontram-se arquivadas e afiguram-se irrelevantes para a função de Delegado de Polícia e não deveriam ser consideradas para sua exclusão;
(iii)
o ato de sua eliminação viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que as sindicâncias omitidas - por faltas leves ocorridas há mais de 10 anos - não possuem relevância para desabonar sua conduta ou macular sua idoneidade;
(iv)
o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência (RE 560.900/DF - Tema nº 22) no sentido de que sindicâncias arquivadas ou procedimentos administrativos sem condenação não podem servir de base para eliminação em concursos públicos.

Pois bem.

Após a percuciente análise dos autos, tenho que não há razões para alterar o entendimento alcançado por ocasião da concessão da tutela de urgência recursal nº
5015487-86.2024.8.08.0000, motivo pelo qual concluo que
a r. sentença vergastada
merece reforma
.

Para melhor compreensão, rememoro que o Apelante inscreveu-se no concurso público destinado ao preenchimento de cargos vagos de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1/2022, tendo sido considerado “inapto” na fase de investigação social (IDs 14235403 e 14235404), pelo motivo de ter omitido a existência pretérita de três procedimentos na Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais, instituição na qual ocupa, atualmente, o cargo de Investigador de Polícia.

Em sede liminar, foi indeferido no feito originário o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual, por sua vez, foi assegurado ao ora Apelante por intermédio de decisão liminar proferida no recurso de agravo de instrumento nº 5011685-17.2023.8.08.0000, distribuído ao eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, a fim de que prosseguisse nas demais etapas do certame.

O ilustre magistrado singular, ao proferir sentença de mérito, entendeu pela ausência de ilegalidade no ato de exclusão do candidato do certame, “
a inobservância do candidato quanto ao dever de prestar informações, conforme os regramentos editalícios do certame, quanto aos fatos desabonadores de sua vida social e funcional pregressa enseja valoração negativa na fase de Investigação Social do certame em litígio
”.

A sentença de improcedência, por ser de cognição exauriente, prejudicou a tutela precária que havia sido inicialmente assegurada ao pra Apelante, restabelecendo-se, portanto, os efeitos do ato que o excluiu do certame.

Diante deste quadro, o Apelante requereu tutela de urgência recursal (autos nº 5015487-86.2024.8.08.0000) para que “
prossiga nas etapas subsequentes do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, incluindo o curso de formação, até o julgamento final do recurso de apelação
”, o que lhe foi concedido.

Com efeito, conforme consignado na decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, não há dúvida que o Apelante
apresentou certidão expedida em 2023 pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais, apresentada à Comissão, atestando a inexistência de procedimentos em curso, a teor do que se extrai do documento de ID 14235416.

O quadro fático delineado diante da apresentação da Certidão expedida pela Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais aponta pela boa-fé do candidato, notadamente se for considerado que as três sindicâncias indicadas no ato de exclusão do certame datam de 2010 e 2013, portanto, quando já superado o interregno de uma década desde os fatos.

Ademais, conforme bem acentuou o eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, ao convencer-se, em cognição sumária, da existência do direito vindicado, tem-se que das três sindicâncias apontadas, duas foram arquivadas, sendo que apenas uma ensejou penalidade de repreensão por fato que não é bastante para demonstrar a idoneidade do candidato, qual seja, atraso de uma hora para chegar no curso de formação em razão de trânsito, justificativa essa inclusive acolhida pelo coordenador.

Confira-se:

“Na hipótese dos autos, o agravante foi contraindicado na fase de investigação social do certame por ter ‘omitido’ no formulário de investigação social (FIS) a existência de 3 (três) sindicâncias instauradas em seu desfavor pela Polícia Civil de Minas Gerais, nos anos de 2010 e 2013, enquanto desempenhava o cargo de investigador de Investigador de Polícia na Instituição, cargo que ainda ocupa até a presente data.

Compulsando os documentos juntados aos autos, verifica-se que uma das sindicâncias foi pelo fato do agravante ter trocado de turno com outro policial, na véspera de feriado, para poder passar tempo com os familiares. A segunda foi por ter o agravante atrasado cerca de uma hora para chegar ao curso na academia da Polícia Civil, em razão do trânsito intenso na região, justificativa aceita pelo coordenador do curso, que acabou culminando na pena de repreensão. O último procedimento foi para investigar se o agravante estava praticando atividade paralela incompatível com o cargo público, sendo a investigação arquivada sem aplicação de nenhuma punição.

Ressalte-se que através da certidão expedida pela própria Polícia Civil de Minas Gerais, presente no id. 30838024 dos autos originários, relata a inexistência de procedimentos em desfavor do agravante em trâmite na Instituição, o que levou o requerente a responder como ‘não’ pergunta referente à existência de procedimentos tramitando em seu desfavor.

Desse modo, verifica-se, pelo menos nesta etapa de cognição sumária, que a eliminação do candidato se mostra desproporcional e desarrazoada, pois se nem mesmo a existência de ação penal em curso contra o candidato, conduta muito mais grave, poderia ser utilizada como fundamento para a eliminação do mesmo do certame, nos termos do entendimento pacificado pelo STF, denota-se ser incabível a eliminação baseada em procedimentos administrativos arquivados há mais de 10 anos.”

Nesse contexto, é de se concluir que a simples existência de sindicâncias ou investigações sem consequências punitivas relevantes não constitui motivo suficiente para afastar um candidato de certames públicos, notadamente quando a desproporção da medida torna evidente o excesso da eliminação, caracterizadora de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, “
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que
a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021 - grifei).

Daí porque, diante da fundamentação supra, revela-se desproporcional o ato de exclusão do Apelante do certame, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida e julgado procedente o pedido formulado na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO

e

PROVEJO
o recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO JOÃO DOS REIS FILHO
, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, via de consequência,
anular
o ato de exclusão do candidato/Apelante na fase de investigação social do
concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 1/2022, determinando o seu prosseguimento nas demais etapas do certame, incluindo o curso de formação,
salvo se por outro motivo for eliminado
.

Diante do resultado do presente julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os Apelados,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (STJ, Tema nº 1.076), com a ressalva da isenção do Estado do Espírito Santo em relação ao pagamento das custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)